Tribunal: TJMT
Processo: 1035827-32.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035827-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILHAM RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 893.548.261-72 (RECORRIDO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), HALYSSON VIEIRA DE MELO - CPF: 014.115.461-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DE QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO EM PROPRIEDADE RURAL. MORTE DE ANIMAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 36.000,00) e morais (R$ 3.000,00) em razão da morte de três vacas leiteiras prenhas, ocasionada pelo rompimento de fio de alta tensão em propriedade rural do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a competência do Juizado Especial para julgar causa que, segundo a recorrente, demandaria prova pericial; (ii) a configuração da responsabilidade civil da concessionária pelos danos decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão; (iii) a existência e quantificação dos danos materiais e morais; e (iv) a ocorrência de caso fortuito como excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial é mantida quando as provas documentais já existentes nos autos (fotografias, laudo veterinário e boletim de ocorrência) são suficientes para formar o convencimento do julgador, dispensando perícia técnica complexa.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

5. O nexo causal entre o rompimento do cabo de alta tensão e a morte dos animais está comprovado pelo laudo veterinário que atesta queimaduras nos animais e pelo registro fotográfico que evidencia a presença do cabo elétrico junto aos bovinos.

6. A alegação de caso fortuito por "ventos fortes" não configura excludente de responsabilidade, pois tal fenômeno climático é previsível e não exime a concessionária do dever de manutenção adequada da rede elétrica.

7. O dano moral está configurado pelo abalo emocional significativo causado ao pequeno produtor rural pela perda abrupta dos animais que constituíam sua fonte de subsistência e com os quais mantinha vínculo afetivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes do rompimento de cabo de alta tensão em propriedade rural, com a consequente morte de animais, quando não comprova a ocorrência de excludente de responsabilidade. 2. A ocorrência de fenômenos climáticos previsíveis, como ventos fortes, não caracteriza caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica."

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 393; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º, 22.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1002776-48.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação proposta por WILHAM RODRIGUES DOS SANTOS, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

A parte autora, ora recorrida, alegou na petição inicial que, em 26/09/2024, por volta das 09h, durante ronda pelo pasto de sua propriedade rural, constatou o rompimento de fios de alta tensão que ocasionaram a morte de 03 (três) vacas leiteiras, todas prenhas, que respondiam aos nomes de "MIMOSA, BELINHA e PRIMAVERA". Sustentou que acionou imediatamente a concessionária recorrente por meio do SAC, a qual enviou sua equipe de manutenção que somente chegou ao local por volta das 17h, concluindo o serviço apenas em 28/09/2024. Em razão desses fatos, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.000,00, lucros cessantes de R$ 10.000,00 e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

A parte recorrente, em contestação, alegou, preliminarmente, ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustentou ausência de ato ilícito e nexo causal, imprestabilidade do laudo unilateral apresentado, inexistência de danos morais e materiais, bem como a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), julgando improcedente o pedido de lucros cessantes.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente reitera a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, alegando a necessidade de prova pericial. No mérito, insiste na ausência de comprovação efetiva de dano material, na inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito, na ocorrência de caso fortuito, na inexistência de dano moral, na inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por suposta conduta omissiva e na impossibilidade de produção de prova diabólica.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a fundamentar.

PRELIMINARES

Da Competência do Juizado Especial

Em relação à alegada incompetência do Juizado Especial por suposta complexidade da causa, verifico que não assiste razão à recorrente. A competência dos Juizados Especiais Cíveis está delimitada no art. 3º da Lei nº 9.099/95, que prevê o processamento de causas de menor complexidade.

No caso em análise, a controvérsia pode ser perfeitamente solucionada com base nos elementos de prova já constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica complexa. As provas documentais apresentadas - fotografias, vídeos, laudo veterinário e boletim de ocorrência - são suficientes para formar o convencimento do julgador acerca da dinâmica dos fatos.

O laudo veterinário juntado aos autos é claro ao indicar que a causa mortis dos animais foi decorrente de descarga elétrica ocasionada pelo rompimento de cabo de alta tensão. Ademais, as fotografias anexadas evidenciam a presença do cabo elétrico próximo aos animais abatidos.

A mera alegação de necessidade de prova pericial, sem demonstração efetiva de sua imprescindibilidade, não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais. Portanto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A controvérsia central da lide reside em verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais causados ao autor em decorrência da morte de seus animais por suposto rompimento de fios de alta tensão.

Da Aplicação do CDC e da Responsabilidade Objetiva

Inicialmente, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é claramente consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor e a recorrente no de fornecedor de serviços.

A concessionária de serviço público de energia elétrica está submetida à responsabilidade objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, que dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Neste contexto, cabe à concessionária comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que estão presentes causas excludentes de sua responsabilidade, como caso fortuito, força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito. As provas apresentadas demonstram o nexo causal entre o rompimento do cabo de alta tensão e a morte dos animais.

O laudo veterinário juntado aos autos é categórico ao afirmar que
"a causa da morte foi ocasionada por descarga elétrica devido ao rompimento do cabo de alta tensão, que ocasionou falha cardíaca ou respiratória decorrente da descarga elétrica sobre o coração e sistema nervoso dos animais"
. O documento aponta ainda a existência de
"queimaduras no couro e pelos dos animais"
.

As fotografias juntadas aos autos corroboram tal conclusão, sendo possível visualizar o cabo de alta tensão sobre os animais caídos ao chão, evidenciando o nexo causal entre o rompimento da fiação elétrica e o óbito dos bovinos.

Por outro lado, a concessionária recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade. Embora alegue a existência de caso fortuito decorrente de ventos fortes na região, tal argumentação não veio acompanhada de provas robustas que permitissem afastar sua responsabilidade.

O documento denominado "Boletim de Interrupções" apresentado pela recorrente, que menciona interrupção ocorrida em 26/09/2024 devido a ventos fortes, não é suficiente para eximi-la de responsabilidade, especialmente porque a concessionária tem o dever de zelar pela segurança e manutenção adequada da rede elétrica, inclusive em situações climáticas adversas previsíveis.

Ademais, a concessionária não comprovou que realizava manutenções periódicas adequadas na rede elétrica da localidade, o que poderia ter evitado o sinistro, mesmo diante de condições climáticas desfavoráveis.

Quanto à alegação de que o laudo veterinário apresentado seria unilateral e imprestável, tal argumento não merece acolhimento. O laudo foi elaborado por profissional devidamente habilitado, contendo as informações técnicas necessárias à elucidação da causa mortis dos animais. A concessionária, por sua vez, não produziu contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do referido laudo.

Em relação à afirmação de que não há comprovação do rompimento dos fios de alta tensão na localidade e data informadas, as fotografias anexadas aos autos e o boletim de ocorrência demonstram a ocorrência do fato, sendo que a própria recorrente confirma a existência de interrupção no fornecimento de energia no dia do evento.

Dos Danos Materiais

No que concerne aos danos materiais, verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar o prejuízo sofrido com a morte de 03 (três) vacas leiteiras prenhas, avaliadas em R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada, conforme atestado no laudo veterinário juntado aos autos, totalizando R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A concessionária recorrente não apresentou elementos probatórios capazes de desconstituir a avaliação realizada, limitando-se a alegar genericamente que o valor seria excessivo e baseado em mera estimativa. Contudo, considerando as características dos animais - vacas leiteiras prenhas, de boa produtividade, em segunda cria - o valor atribuído mostra-se compatível com os preços praticados no mercado.

Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, entendo que estão devidamente configurados no caso em análise. O autor, na condição de pequeno produtor rural, sofreu abalo emocional significativo com a perda abrupta dos animais que constituíam sua fonte de subsistência, havendo ainda um vínculo afetivo estabelecido, demonstrado pelo fato de os animais atenderem por nomes próprios.

A perda dos animais em decorrência da falha na prestação do serviço da concessionária provocou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira lesão à esfera extrapatrimonial do autor, merecedora de compensação.

O valor fixado pelo juízo a quo em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Do Caso Fortuito

A concessionária recorrente alega a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sustentando que os danos decorreram de ventos fortes na região, o que configuraria causa excludente de sua responsabilidade.

Entretanto, tal argumento não merece acolhimento. Primeiro, porque a ocorrência de ventos fortes não constitui evento imprevisível ou inevitável, sendo plenamente possível à concessionária adotar medidas preventivas para evitar danos, mediante adequada manutenção da rede elétrica.

Segundo, porque a concessionária não comprovou de forma robusta que realizou todas as medidas possíveis para evitar o rompimento dos fios, mesmo diante de condições climáticas adversas. O dever de manutenção e segurança da rede elétrica inclui sua adequação para suportar condições climáticas previsíveis na região.

Destaco que, conforme reiterada jurisprudência, eventos climáticos previsíveis e comuns, como ventos fortes, não configuram caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, especialmente quando esta não comprova a adoção de medidas preventivas adequadas.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ENERGIA ELÉTRICA - ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - MORTE DE GADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA VISUALIZADA - DEVER DE INDENIZAR - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

Demonstrada satisfatoriamente nos autos a morte de bovinos na propriedade rural do consumidor em consequência de eletrocussão provocada pelo rompimento de cabo de alta-tensão da rede elétrica, e não havendo prova de qualquer excludente de responsabilidade, resta configurado o dever da concessionária de reparar o dano material causado em função do serviço defeituosamente prestado.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1002776-48.2020.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença recorrida analisou corretamente as questões fáticas e jurídicas envolvidas, não merecendo qualquer reparo.

A responsabilidade da concessionária recorrente está devidamente configurada, havendo nexo causal entre a falha na prestação do serviço (rompimento do cabo de alta tensão) e os danos suportados pelo autor (morte de seus animais e abalo moral).

Os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais mostram-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025